Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE ESPECIAL INSALUBRE. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. DIREITO À CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. TEMA 942 DO STF. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão de reconhecimento do direito do autor à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal sob alegadas condições insalubres e à conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum.

2. O autor informou que é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Farmacêutico/Bioquímico - Farmácia, e que, embora tenha recebido Adicional de Insalubridade em diferentes períodos e unidades de lotação, as respectivas atividades não foram reconhecidas pela Administração como serviço especial para fins de concessão de aposentadoria especial.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular.

4. Em sua insurgência o recorrente aduz ter comprovado o trabalho exercido em ambiente insalubre, em caráter habitual e permanente, por meio dos LTCATs de 1996 e de 2016. Sustenta que as suas fichas financeiras demonstram o pagamento de adicional de insalubridade o que reforça o reconhecimento administrativo quanto ao desempenho de atividade insalubre, sendo contraditória a conduta da Administração ao negar o cômputo das atividades laborais para fins previdenciários. Defende ser ônus da Administração demonstrar, por meio de prova inequívoca, a inexistência de condições nocivas no período em questão. Por fim, entende aplicável ao caso o Tema 942 de Repercussão Geral do STF.

5. A questão posta em julgamento consiste em verificar se o requerente faz jus à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal sob condições alegadamente insalubres e à conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum.

6. No julgamento do recurso extraordinário 1.014.286/SP, o STF firmou a tese de que “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.” (TEMA 942). Assim, é garantido ao servidor público o direito à aposentadoria especial e à conversão do temo de serviço especial para fins de aposentadoria comum, desde que devidamente comprovadas as condições especiais do trabalho.

7. No caso dos autos, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) - ID 76547741 - Pág. 2 atesta a situação individual do servidor e o exercício de atividades insalubres com o deferimento de adicional de insalubridade ao servidor, em grau médio, a partir de agosto/1996 (ID 76547742). A prova das condições individuais de trabalho e a percepção de adicional de insalubridade, conforme se extrai das fichas financeiras apresentadas, permitem concluir que o servidor trabalhou efetivamente em condições de insalubridade. Ressalte-se que a cessação do pagamento do benefício ocorrida em maio/2004, aliada à alternância de lotação do servidor, de acordo com as informações constantes do PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP (ID 76547735 - Pág. 1), faz crer que o serviço prestado sob condição especial teve o seu termo final na referida data (maio/2004).

8. No que se refere ao Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) - ID 76547746 - Pág. 4 realizado após inspeção no Setor de Farmácia em maio/2016, o documento indica a exposição do servidor a agentes insalubres, fato que justificou o retorno da percepção do adicional de insalubridade até dezembro/2018, conforme fichas financeiras. Portanto, comprovado que a prestação de serviço também se deu em condições especiais de insalubridade desde a emissão do novo laudo em maio/2016 até dezembro/2018.

9. Quanto aos demais períodos laborados, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, deixando de trazer aos autos laudo produzido pela própria Administração Pública que atestasse as condições insalubres de seu trabalho.

10. No que se refere aos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT produzidos em 2025 (ID 76547766), trata-se de documentos extemporâneos razão pela qual as conclusões relativas à inexistência de desempenho de atividades insalubres pelo servidor não devem prevalecer.

11. Portanto, o autor faz jus ao reconhecimento do período trabalhado em atividade especial, com a respectiva averbação do período em suas fichas funcionais e emissão de certidão de tempo especial, bem como à conversão do tempo especial em comum somente no que se refere ao período compreendido entre agosto/1996 e maio/2004 e maio/2016 e dezembro/2018.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

13. Sem condenação em honorários em razão de ausência de recorrente integralmente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.